Tribunal: TJMT
Processo: 1013249-82.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013249-82.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO RENATO JUNGES - CPF: 687.130.290-53 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINE FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 052.457.321-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL

INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Sem que haja nos autos prova efetiva da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, não há falar indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013249-82.2018.8.11.0003

APELANTE:

MÁRIO RENATO JUNGES

APELADA:

OI S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRIO RENATO JUNGES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
OI S.A.
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o débito de R$176,04 (centos e setenta e seis reais e quatro centavos). Em face da sucumbência recíproca as despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, foram rateadas entre os litigantes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Irresignado, o apelante
pretende a reforma da sentença, para que seja reconhecido o seu direito à indenização por danos morais, em razão da cobrança de dívida inexistente em seu nome. (Id
75948003)

Contrarrazões ofertadas no Id 7594800.

Autor dispensado do recolhimento do preparo recursal, uma vez que, concedido os benefícios da justiça gratuita nos autos da ação principal (Id 75947958).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do autor-recorrente acerca da condenação da recorrida ao pagamento de indenização título de danos morais, em decorrência da declaração de inexistência do débito.

No entanto, não merece guarida a pretensão do apelante, pelo simples fato de não ter prova nos autos de que, realmente, houve a
negativação
do seu nome, conforme bem exposto pelo ilustre Magistrado, confira:

“(...) É que, muito embora o autor alegue ter sido negativado “pelo Cartório Rego Loureiro, localizado na comarca de Curitiba-PR” (sic), não é o que se colhe dos autos, mormente porque o documento acostado ao id 16917766 - Pág. 1
não se trata de efetiva notificação, mas tão somente de mera comunicação de débito, insuficiente a gerar dever de indenizar.

Ademais,
o documento emitido pelo SPC BRASIL, também colacionado no id 16917776 - Pág. 1, não registra qualquer negativação existente em relação ao autor”

(Id 7594798)

Nesse diapasão, conclui-se que, não há nos autos nenhum elemento capaz de levar a crer que o autor tenha sofrido um legítimo
dano moral
em decorrência, pura e simples, de cobranças indevidas.

Assim, tais aborrecimentos não geram, por si só, ofensa a direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS
– DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO. “[. . .] sem a anotação do nome, indevidamente, nos órgãos de proteção ao crédito, não caracteriza a prática de ato ilícito e muito menos dá ensejo à condenação em danos morais, constituindo apenas mero desconforto que, como se sabe, não é indenizável.” (TJMT, AP. n. 86838/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015)”
(TJ-MT 10001842020188110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS NA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA.
MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME
. I- Inexistindo a negativação do nome da consumidora/recorrente em cadastro de inadimplentes, ou exposição fática a situação constrangedora decorrente da cobrança de um serviço não contratado, descabe a condenação da parte requerida aos danos morais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”
(TJ-GO - APL: 01318098320178090134 QUIRINÓPOLIS, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 26/01/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/01/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021